Tribunal: TJES
Processo: 5002499-48.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002499-48.2022.8.08.0050

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS INCLUSAO FINANCEIRA e outros

RECORRIDO: MARIA APARECIDA FARIAS MOTTA

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Pois bem.

Trata-se de ação de julgamento de oposição de embargos à execução nos autos em que o juízo
a quo
rejeitou as razões do embargante condenando-o ao pagamento das custas processuais, na forma do art. 55, incisos II da Lei 9.099/95.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que ausência de nulidade de citação da parte embargante, vejamos “
Não obstante os argumentos apresentados, observo que a executada reconhece que foi intimada para cumprimento da sentença, e que recebeu a correspondência encaminhada pela secretaria do juízo no dia 01/03/2023 (ID 23103226). Ao analisar o AR de ID 23625410, vejo que a intimação para cumprimento de sentença foi enviada para o mesmo endereço para o qual foi encaminhada a carta de citação e intimação de ID 18117653, qual seja Rua Gilberto Sabino, nº. 215, 4º Andar, Bairro Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05.425-020. Ademais, constato que as correspondências foram recebidas pela mesma pessoa (Denize Duda)”
– ID
7023801
.

De igual modo, no mérito, tenho que “
Os demais argumentos expostos pela embargante/executado, inclusive quanto à regularidade da contratação, ao meio de cobrança utilizado (bloqueio de smartphone) e ao suposto excesso no valor arbitrado a título de danos morais, são impertinentes nesta fase de cumprimento de sentença, porquanto deveriam ter sido apresentados durante a fase de conhecimento, em contestação, ou em sede de recurso inominado
”
– ID
7023801
.

Ainda que assim não o fosse, afirmo que os atos da embargante configuram sim falha na prestação de serviços, além do que não fora capaz de apresentar qualquer documento hábil a infirmar a validade dos documentos apresentados pela recorrida junto à exordial, os quais são suficientes para evidenciar a procedência de suas postulações em vista da verossimilhança com as causas de pedir apresentadas.

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, em razão do dano moral decorrente do injusto impedimento do uso do aparelho celular pela consumidora a ser considerado
in re ipsa
, conforme aduz farta jurisprudência.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais, na forma do art. 55, incisos II da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)